Tribunal: STF
Processo: AP 2106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CECÍLIA BARROSO DA COSTA (CPF nº 028.324.763-09), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a CECÍLIA BARROSO DA COSTA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025, julgou procedente a ação penal para condenar a ré CECÍLIA BARROSO DA COSTA em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); e (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 31/3/2025, a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, informou o descumprimento de medida cautelar imposta à ré, referente à violação da área de inclusão, por 7 (sete) vezes, nas datas de 8/3/2025, 10/3/2025, 17/3/2025, 18/3/2025, 21/3/2025, 25/3/2025 e 28/3/2025 (eDoc. 129). Além disso, o juízo registrou o fim da bateria da tornozeleira eletrônica por 2 (duas) vezes, em 9/3/2025 e em 28/3/2025 (eDoc. 129).



    Em 11/4/2025, a defesa de CECÍLIA BARROSO DA COSTA apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares, salientando que (eDoc.134):



     O sistema de monitoramento acusou 7 (sete) “violações da área de inclusão” no interstício de 07 a 31 março de 2025, nos dias 08, 10, 17, 18, 21, 25 e 28 de março de 2025 (peça 129). 



    Em todas as datas, a duração das “violações” ocorreu entre 3 minutos e 30 minutos (duração com alarme).



    A paciente reside com seus genitores, os quais são pessoas de idade avançada e portadores de graves comorbidades, que os obriga a submeterem-se a permanente tratamento médico. 



    A genitora apresenta grave quadro psiquiátrico esquizofrênico (CID 10 F 20), fazendo uso de poderosos fármacos e encontra-se impedida de sair de sua residência, conforme conclusões do Médico Especialista que elaborou seu laudo psiquiátrico (doc. 1). 



    (…)



    Ocorre que a paciente e seus genitores residem na Avenida A, município de Fortaleza, a qual faz divisa de território entre as cidades de Fortaleza e Maracanaú.



     O mercado mais próximo de sua residência é o “SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”, situado na Avenida Edson Magalhães, 800, município de Maracanaú/CE e distante da residência da paciente em aproximadamente 200 metros. 



    (…)



    Nas datas indicadas, como em todos os demais dias a paciente havia feito uso dos medicamentos e sob efeito destes, simplesmente não teve lucidez para perceber os sinais sonoros, demorando para situar-se e entender tratar-se de comando para promoção da recarga do aparelho.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.136-137).



    O acórdão condenatório foi publicado em 25/4/2025.



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de problemas de saúde apresentados pela própria requerente e sua genitora.



    A defesa da acusada apresentou prescrição médica datada de 10/3/2025, ratificando que a ré tem feito uso de medicamento para problemas psiquiátricos e psicológicos, e por esta razão, esqueceu de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica (eDoc.137).



    Além disso, devido ao problema de saúde da sua genitora, quadro psiquiátrico esquizofrênico (CID 10 F 20) (eDoc.136), ela necessita constantemente do auxílio da requerente, que por vezes, precisa sair ao mercado para comprar comida ou medicamentos, o que justifica as violações de área de inclusão detectada pela tornozeleira eletrônica, já que seu genitor, não consegue mais fazê-lo, pois está impossibilitado por causa de grave infecção no pé (eDoc.134, fl.3).



    Por fim, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc.139).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente